Tribunal: TJMT
Processo: 1030996-72.2023.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030996-72.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIMAS GUIMARAES DUARTE JUNIOR - CPF: 673.180.101-15 (APELANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), C. A. D. - CPF: 092.982.631-04 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), DIMAS GUIMARAES DUARTE JUNIOR - CPF: 673.180.101-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO – FORMULAÇÃO GENÉRICA E DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em prova documental suficiente, sendo incabível a anulação da sentença quando a parte não indica, de forma clara e fundamentada, as provas que pretendia produzir.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais.

O atraso de voo inferior a 04 (quatro) horas não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais. (N.U 1076894-14.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DIMAS GUIMARAES DUARTE JUNIOR, em nome próprio e na condição de representante legal de sua filha menor, C. A. D., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1030996-72.2023.8.11.0002, movida em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em razão da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios das partes contrárias, arbitrados em 10% do valor da causa, observada a suspensão, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

Em suas razões de Id. 291046385, os apelantes sustentam:

(i) que adquiriram passagens com embarque previsto para 21/08/2023, às 18h05, de Fortaleza/CE para Cuiabá/MT, com chegada prevista para às 06h50 do dia seguinte;

(ii) que o voo AD4273 foi cancelado sem aviso prévio, sendo posteriormente reacomodados em itinerário mais longo, com conexão em Recife e Campinas, partindo de Fortaleza às 22h20 e chegando a Cuiabá apenas às 09h30 do dia 22/08/2023;

(iii) que não houve assistência adequada, tampouco justificativa plausível, infringindo os deveres previstos na Resolução 400/2016 da ANAC;

(iv) que a situação expôs a menor a um ambiente noturno, inseguro e emocionalmente desgastante, caracterizando dano moral, em especial diante da hipervulnerabilidade da criança;

(v) que a sentença ignorou o conjunto das circunstâncias do caso concreto ao centrar-se apenas no critério do atraso inferior a quatro horas.

Ao final, requerem a reforma da sentença para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais, em valor condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para novo julgamento com melhor instrução.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 291046388, pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, em parecer subscrito pela Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida pugnou pelo desprovimento do recurso, no Id. 304228879.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Dimas Guimarães Duarte Junior, em nome próprio e na qualidade de representante legal da menor Clara Alencar Duarte, em face da sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido de reparação, com fundamento na ausência de dano indenizável decorrente do cancelamento e posterior reacomodação de voo, cujo atraso não excedeu o prazo de quatro horas.

Insurgem-se os recorrentes, alegando que o itinerário alternativo imposto pela companhia aérea implicou transtornos psicológicos e logísticos significativos, especialmente considerando-se a presença de menor de idade em voo noturno, com conexões exaustivas e sem assistência adequada.

Pois bem.

De início, é incontroverso que houve o cancelamento do voo AD4273, programado para 21/08/2023, com saída às 18h05min e chegada prevista para às 06h50min do dia seguinte em Cuiabá/MT. Também é incontroverso que a chegada final ao destino se deu às 09h30min, configurando atraso inferior a 3 horas e, segundo a apelada, o cancelamento do voo ocorreu por motivos Técnicos Operacionais.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal de Justiça, é firme ao estabelecer que o mero atraso de voo inferior a 4 horas, não acompanhado de provas concretas de dano moral, configura mero aborrecimento, sendo incapaz de gerar indenização por danos extrapatrimoniais.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR À 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO In casu, demonstra-se indevido a indenização por danos morais e materiais pois ausentes a comprovação pela reclamante dos danos morais e materiais experimentados. Entendimento remansoso nesta Egrégia Turma Recursal no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas, uma vez que, quando há a incidência da hipótese em questão, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo. Recurso conhecido e desprovido”
(TJ-MT - RI: 10024008120238110001, Relator: ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2023).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VIAGEM NACIONAL. ATRASO DE 1 HORA NO PRIMEIRO TRECHO OPERADO PELA RÉ. PERDA DE CONEXÃO A SER REALIZADA POR OUTRA COMPANHIA AÉREA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RÉ. ATRASO INFERIOR A QUATRO HORAS. LAPSO DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE. INTELIGÊNCIA RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC E CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. PERDA DO PRÓXIMO VOO E NECESSIDADE DE COMPRA DE NOVO BILHETE. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS SEPARADAS, DE COMPANHIAS DIFERENTES, COM INTERVALO EXÍGUO DE 01H40MIN DE CONEXÃO ENTRE OS VOOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9a Câmara Cível - 0005159-97.2020.8.16.0131 - Pato Branco - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 05.02.2023)”
(TJ-PR - APL: 00051599720208160131 Pato Branco 0005159-97.2020.8.16.0131 (Acórdão), Relator: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 05/02/2023, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ATRASO DE VOO POR TEMPO INFERIOR A QUATRO HORAS - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL - MEROS ABORRECIMENTOS. I - Ao dever de reparar, impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que a falta de demonstração de um desses requisitos obsta a condenação, ressalvada a hipótese de responsabilidade objetiva, na qual prescindível a demonstração da culpa. II - O atraso de voo por tempo inferior a 4 (quatro) horas, por si só, sem outras consequências gravosas ao passageiro, não configura ofensa aos direitos da personalidade, cabendo-lhe demonstrar o dano efetivamente suportado. III - Ausente a demonstração dos efetivos prejuízos suportados, o ocorrido configura mero aborrecimento ou dissabor”
(TJ-MG - AC: 10000210434072001 MG, Relator: João Câncio, Data de Julgamento: 06/07/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021).

Tais decisões corroboram o disposto no inciso I do art. 21 da Resolução n. 400/2016 da ANAC, que determina que o transportador deverá oferecer alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, em casos como o de
“atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado”
,
in verbis
:

Art. 21.
O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.”

No que se refere à presença de menor de idade, embora se reconheça a hipervulnerabilidade da criança no âmbito consumerista, tal condição não supre a ausência de comprovação de dano efetivo. A simples alegação genérica de cansaço e desconforto não se presta à comprovação de abalo moral, mormente quando não demonstrada a ausência de assistência mínima por parte da companhia aérea.

Outrossim, o próprio Juízo de origem, ao examinar detidamente a cronologia dos fatos e os documentos constantes nos autos, concluiu de forma coerente que não restou configurado dano moral indenizável, adotando, inclusive, jurisprudência desta Corte sobre o tema.

Desse modo, considerando que os fatos narrados na inicial se mantiveram dentro dos limites de tolerância estabelecidos pelos regulamentos aplicáveis, não há que se falar em dever de indenizar, sob pena de banalização do instituto do dano moral.

Cumpre destacar, ademais, que os apelantes, ao final de suas razões recursais, formulam, de maneira subsidiária, pedido de anulação da sentença para que os autos sejam remetidos ao juízo de origem, com vistas à reabertura da instrução processual.

Todavia, tal requerimento, além de formulado de maneira genérica e acessória, carece de fundamentação jurídica minimamente desenvolvida, não se identificando, ao longo das razões recursais, qualquer demonstração objetiva da imprescindibilidade da produção de outras provas ou da existência de controvérsia fática complexa que justificasse a dilação probatória.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, não se configura cerceamento de defesa pelo simples fato de o julgamento antecipado da lide ter sido desfavorável à parte, sendo indispensável à parte recorrente indicar com precisão quais provas pretende produzir, qual sua finalidade e sua relevância para o deslinde da causa — o que, como visto, não foi feito no presente recurso.

Ademais, o pedido de anulação da sentença foi apresentado sem observância ao disposto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, que exige a exposição clara dos fundamentos de fato e de direito que sustentam o pedido de reforma da decisão recorrida.

Assim, não merece acolhida o pleito subsidiário de anulação da sentença, porquanto formulado sem base fática ou jurídica concreta, e de forma manifestamente genérica, o que demonstra, em verdade, mero inconformismo com o resultado da demanda, e não vício processual relevante a ser sanado.

Dispositivo.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025